Tribunal: TJDFT
Processo: 0729296-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE PARCIAL DE PARTES. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante dispõe o art. 337, §§ 1° a 3°, do CPC, a litispendência resta caracterizada quanto há identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, repetindo-se ação que está em curso.
2. Para que ocorra a litispendência é necessário que exista a tríplice identidade. No caso em tela, há apenas identidade parcial de partes, sendo a causa de pedir e o pedido distintos.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.